Tribunal: TJDFT
Processo: 0710086-63.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
(Prejudicial de Mérito)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. ARTIGO 206, § 1o, II, “b”, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL. SENTENÇA TORNADA INSUBSISTENTE.

1 – Nos termos do artigo 206, §1o, II, "b", do Código Civil, prescreve em um ano a pretensão do segurado contra a seguradora.

2 – O termo inicial da prescrição relativa ao pedido de indenização securitária derivada de invalidez permanente ocorre com a ciência inequívoca da incapacidade pelo segurado. Súmula 278/STJ. No caso, a ciência inequívoca se deu com o conhecimento do segurado sobre o laudo pericial produzido nos autos da ação previdenciária.

3 – O ajuizamento da ação ocorreu depois de transcorridos dois anos da data em que o segurado teve ciência inequívoca de sua incapacidade laboral permanente, de modo que o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral é medida que se impõe.

Prejudicial de mérito acolhida.

Apelação Cível prejudicada.